Tribunal: TJSP
Processo: 1000923-74.2017.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000923-74.2017.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000923-74.2017.8.26.0014/50000
Embargante: Companhia Brasileira de Distribuicao
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18.393
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconformismo com
os termos do julgado – Pretendida rediscussão da matéria
tratada nos autos – Impossibilidade nesta via – Recurso
rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a Companhia
Brasileira de Distribuição suscita a existência de omissão no v. Acórdão.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração, porque tempestivos,
negando-lhes provimento, contudo, pois não há omissão, contradição ou obscuridade no
julgamento da apelação.
Alega a Embargante que o v. Acórdão é omisso, pois, ao
tratar da tese do confisco, deixou de considerar que o valor da multa corresponde a cerca de
194% do valor do tributo devido.
A E. 7a Câmara de Direito Público, ao tratar do referido tema,
assim decidiu:
Arremate-se dizendo que o valor da multa imposta não
ultrapassa o percentual de 100% do principal, ao que se
retira do Demonstrativo do Débito Fiscal (fls. 158 e 159),
razão por que, considerando-se o entendimento do Supremo
Tribunal Federal acerca da matéria, descabe falar em ato
abusivo (Primeira Turma, Ag. Reg. no ARE no 836.828/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/12/2014). (penúltimo
parágrafo da oitava lauda – fls. 517)
Como se vê, ficou consignado no v. Acórdão que o valor da
multa imposta não ultrapassa o percentual de 100% do principal. E, de fato, o
Demonstrativo do Débito Fiscal dá conta da aplicação de multa em valor que representa
menos da totalidade do valor do imposto devido, como se retira dos itens 16, 17 e 18
daquele documento (fls. 158 e 159).
Diga-se mais, é a própria empresa embargante quem se
apressa em dizer, na inicial dos embargos à execução fiscal, que o valor da pena
corresponde a 100% do crédito tributário, como se retira do sexto e sétimo parágrafos de
fls. 25. A bem da verdade, a parte inovou, ao dizer no recurso de apelação e nos embargos
de declaração, que o valor da multa passa de quase o dobro do valor da imposto devido.
Enfim, se houve omissão, isto não se deve ao julgamento,
mas às alegações da parte, pois o jurisdicionado deixou de dizer aquilo que, a seu juízo,
haveria de ser dito, para fazê-lo – assim inovando – somente na fase do recurso.
As considerações desenvolvidas no arrazoado da embargante
revelam inconformismo com os termos do julgado, cuja alteração somente poderá ser
obtida por meio de recurso adequado.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator